Tribunal: TJPA
Processo: 0802070-86.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802070-86.2023.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: MARCELO MILANEZI ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802070-86.2023.8.14.0065

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE XINGUARA

RECORRIDO: MARCELO MILANEZI ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL POR NOVO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Xinguara contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por servidor público municipal, determinou o restabelecimento do adicional de insalubridade de 40%, após redução para 20% com base em novo laudo pericial de 2023. O impetrante, médico veterinário, alegou que não houve alteração em suas condições de trabalho desde 2016, quando começou a receber o adicional em grau máximo (40%), devido ao contato com agentes biológicos insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial de 2023 justifica a redução do adicional de insalubridade de 40% para 20%; e (ii) estabelecer se houve alteração nas condições laborais do impetrante que pudesse embasar essa modificação no percentual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao adicional de insalubridade, previsto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, não é automaticamente aplicável aos servidores públicos, devendo ser regulamentado pelo ente federativo competente.

A Lei Municipal nº 587/05, que regulamenta o regime jurídico dos servidores de Xinguara, prevê percentuais de 10%, 20% e 40% para insalubridade, conforme o grau de exposição.

O laudo de 2016, que reconheceu o direito ao adicional de 40%, considerou especificamente as funções do impetrante, que envolve contato direto com agentes biológicos em abatedouros, justificando o percentual máximo de insalubridade.

O laudo de 2023, que embasou a redução, foi genérico e não individualizou as condições de trabalho do impetrante, limitando-se a uma análise superficial da função de "veterinário", sem inspeção in loco.

Não foi comprovada qualquer alteração nas atividades ou nas condições de trabalho que justificasse a modificação no percentual de insalubridade, permanecendo inalterada a exposição a agentes biológicos de alto risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O laudo pericial genérico, que não individualiza as atividades laborais do servidor, não justifica a redução do adicional de insalubridade. 2. A manutenção do adicional de insalubridade depende da comprovação de alteração nas condições de trabalho, o que não ocorreu no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; CF/1988, art. 39, § 3º; Lei Municipal n. 483/2001; Lei Municipal n. 587/05.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000711-03.2013.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.10.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/11/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Xinguara em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Marcelo Milanezi Alves, determinou o restabelecimento do adicional de insalubridade de 40%, previamente percebido pelo impetrante, e fixado provisoriamente em 20% por ato administrativo do município.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Marcelo Milanezi Alves, médico veterinário, servidor público efetivo do Município de Xinguara, cedido ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde exerce suas funções em abatedouros e frigoríficos, além de atuar na vigilância sanitária local.

O impetrante afirmou que, desde 2016, vinha recebendo adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40%, devido ao contato permanente com agentes biológicos insalubres, conforme laudo técnico elaborado pelo município à época. Contudo, em março de 2023, o percentual foi reduzido para 20%, com base em novo laudo técnico pericial, elaborado por empresa terceirizada contratada pelo Município de Xinguara.

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido do impetrante, declarando ilegal a redução do adicional de insalubridade, com fundamento na ausência de alteração nas condições laborais e na constatação de que o laudo de 2023 não teria levado em consideração as especificidades do trabalho desempenhado pelo servidor, sendo genérico e incapaz de sustentar a modificação dos percentuais do adicional. Por essa razão, o juízo a quo determinou o restabelecimento do adicional de insalubridade ao percentual de 40%.

Inconformado, o MUNUCIPIO DE XINGUARA interpôs recurso de apelação (id n°20423439).

Em suas razões recursais, o Município de Xinguara alega que o laudo pericial de 2023 foi elaborado por profissional capacitado e seguiu todos os parâmetros estabelecidos pela legislação trabalhista, motivo pelo qual deveria ser considerado válido para embasar a alteração no percentual do adicional de insalubridade. O ente municipal argumenta que a sentença de primeiro grau foi equivocada ao basear-se exclusivamente em um memorando de 2016, que não teria caráter de laudo pericial. Sustenta ainda que o rito do Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, sendo necessária uma instrução mais aprofundada para avaliar as condições insalubres do trabalho do recorrido, o que inviabilizaria a concessão da segurança.

Ao final, o Município requer a reforma da sentença para que seja mantido o adicional de insalubridade no percentual de 20%, conforme estabelecido pelo laudo pericial de 2023. Também pleiteia a revogação da tutela antecipada que garantiu o restabelecimento provisório do adicional em 40%.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve qualquer alteração nas suas condições de trabalho desde 2016 e que o laudo de 2023, além de genérico, desconsidera o contato permanente com agentes biológicos de alto risco. Ressalta ainda que a insalubridade em grau máximo é assegurada pela Norma Regulamentadora 15 (NR-15), da Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho, especialmente em função da exposição a materiais biológicos em frigoríficos, tais como sangue, vísceras e carne de animais portadores de doenças infectocontagiosas.

O Ministério Público se absteve em intervir nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar que o Município de Xinguara restabeleça o pagamento do percentual de 40% a título de adicional de insalubridade ao impetrante.

Pois bem. No que tange ao adicional de insalubridade, o art. 7º, XXIII, da CF/88, prevê o seguinte:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

No entanto, imperioso consignar que a Emenda n. 19/1998, alterou o art. 39 da CF/88, suprimindo em seu corpo, o inciso XXIII da norma acima transcrita, senão vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

Pela transcrição acima, indene de dúvida que o adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, constante do inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, estendido outrora aos servidores públicos, deixou de constar no rol do §3º do art. 39 da Carta Magna.

Nesse prisma, é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, para que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Logo, o servidor público para fazer jus ao adicional de insalubridade deve comprovar além da prestação do serviço caracterizada como insalubre, a existência da previsão legal para tal.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)

O pagamento do adicional de insalubridade será considerado devido quando houver a comprovação da prestação de atividade insalubre, bem como, a existência de previsão legal e regulamentação acerca da sua aplicabilidade aos servidores públicos, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88).

2)

Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000711-03.2013.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 )

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. OCORRÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O pagamento do adicional de insalubridade será considerado devido quando houver a comprovação da prestação de atividade insalubre, bem como, a existência de previsão legal e regulamentação acerca da sua aplicabilidade aos servidores públicos, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88).

2 – O autor demonstrou que trabalhava para o município e teve por diversas vezes seu contrato temporário renovado, também demonstrou que estava laborando no laboratório municipal no período de 10/01/2005 a 30/01/2009, bem como, que outras pessoas que trabalhavam no mesmo local recebiam o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento). Em audiência, as testemunhas ouvidas também confirmaram que o autor trabalhava no laboratório municipal, confirmando as alegações do autor.

3- De outra ponta, o Município não apresentou contestação ou mesmo recurso, de forma que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4 – Sentença reexamina mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803519-28.2022.8.14.0061 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 )

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1-
O pagamento do adicional de insalubridade será considerado devido quando houver a comprovação da prestação de atividade insalubre, bem como, a existência de previsão legal e regulamentação acerca da sua aplicabilidade aos servidores públicos, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88).

2 – O autor demonstrou que trabalhava para o município e teve por diversas vezes seu contrato temporário renovado, também demonstrou que estava laborando no laboratório municipal no período de 10/01/2005 a 30/01/2009, bem como, que outras pessoas que trabalhavam no mesmo local recebiam o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento). Em audiência, as testemunhas ouvidas também confirmaram que o autor trabalhava no laboratório municipal, confirmando as alegações do autor.

3- De outra ponta, o Município não apresentou contestação ou mesmo recurso, de forma que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4 – Sentença reexamina mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0001851-97.2009.8.14.0065 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024 )

Compulsando os autos, verifico que a Lei Municipal n° 587/05, que
regulamenta o artigo 70 da Lei Municipal n. 483/2001 (Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal de Xinguara), prevê o seguinte:

Art. 1º
Os Servidores Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal de Xinguara perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I – dez, vinte e quarenta por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente;

II – dez por cento, no de periculosidade.

Parágrafo único
. Os percentuais fixados neste artigo incidem sobre o vencimento base do cargo efetivo.

Das transcrições acima, infere-se que o
Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas e Câmara Municipal de Xinguara (Lei Municipal n. 483/2001)
reconhece o direito à percepção do adicional de insalubridade. Além disso, a Lei Municipal n° 587/05 especifica os graus e percentuais de insalubridade, motivo pelo qual não há dúvidas quanto à existência de previsão legal pertinente ao adicional em questão.

Por fim, deve o servidor público comprovar a prestação do serviço caracterizada como insalubre.

Conforme se extrai dos autos processuais, o apelado ocupa o cargo de servidor público efetivo vinculado ao quadro de servidores do Município de Xinguara, Estado do Pará, desempenhando suas funções como Médico Veterinário. Atualmente, encontra-se cedido ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde exerce suas atividades profissionais tanto em quatro abatedouros frigoríficos situados no município de Xinguara, quanto no controle de zoonoses local.

Conforme se extrai dos autos, a função exercida pelo impetrante foi avaliada em 2016, restando constatado que “o servidor exerce suas funções no Serviço de Inspeção Municipal, no Município em fábricas de produtos de origem animal, como matadouro de bovinos, realizando essas atividades através do exame de todos os animais abatidos diariamente, desde a chegada destes animais ao estabelecimento, o abate, o processamento, a estocagem até a expedição, realizando seu trabalho em toda cadeia produtiva dos alimentos de origem animal para o consumo humano...que o profissional entra em contato com os animais, sua carne, glândulas, vísceras, sangue, ossos, pele e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas como: tuberculose, brucelose, leucose, carbunculose, raiva e outras; onde estes exames possibilitam o contato do profissional com estes agente biológicos.”

No presente caso, verifica-se a existência de duas situações distintas que merecem análise detalhada.

Primeiramente, no id n° 20423400, o Médico Examinador do Trabalho prestou informações ao juízo acerca do Laudo Pericial de Insalubridade que lhe fora solicitado em 2016. Na referida comunicação, o profissional informou que realizou a Perícia Médica do Trabalho sobre as atividades desempenhadas pelo servidor público municipal, Sr. Marcelo Milanezi Alves, concluindo que suas funções se enquadravam como insalubres em grau máximo, tendo em vista a constatação dos seguintes fatores:

Dessa forma, o enquadramento das atividades do impetrante resultou no reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), em razão dos riscos elevados à saúde inerentes à sua função.

No entanto, em março de 2023, o Município requerido, de maneira unilateral, procedeu à redução do referido percentual, de 40% (quarenta por cento) para 20% (vinte por cento). A justificativa para tal diminuição fundamenta-se na alegação de que as atividades exercidas pelo Médico Veterinário deveriam ser classificadas como insalubres em grau médio, e não em grau máximo, conforme o Laudo de Insalubridade e Periculosidade elaborado em fevereiro de 2023.

Não obstante, cumpre destacar que o apelante busca convencer que o documento de 2016 não possui força probatória apta a superar a perícia realizada em fevereiro de 2023. Todavia, ainda que se trate de um memorando, como sustenta o apelante, é certo que tal documento foi redigido por servidor público dotado de fé pública, fazendo referência expressa à perícia de Medicina do Trabalho realizada sobre as atividades desempenhadas pelo apelado.

Por outro lado, conforme destacado na sentença recorrida, o Laudo de 2023 revela-se genérico, ao passo que, ao descrever as funções desempenhadas pelo profissional, limitou-se a indicar o cargo de “VETERINÁRIO”, sem oferecer maiores especificações.

Ademais, não foi realizada inspeção
in loco
das atividades individuais de cada servidor, e a descrição tanto das instalações quanto do ambiente de trabalho foi padronizada para todos os cargos, sem a necessária individualização das condições laborais. Essa postura difere substancialmente do Laudo referido no id n° 20423400, no qual o Médico Examinador procedeu à perícia com enfoque específico nas funções exercidas pelo apelado, conforme já mencionado anteriormente.

Além disso, inexiste nos autos qualquer indício que sugira alteração nas funções desempenhadas pelo apelado desde 2016, tampouco qualquer fato que justifique a redução do adicional de insalubridade até então percebido. Dessa forma, entendo que a sentença foi proferida de maneira acertada.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/11/2024